Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-13.2022.8.11.0108
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000135-13.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Resistência]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIEL MATHEUS ASSUNCAO FRANCELINO - CPF: 028.168.371-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO - CPF: 033.866.421-10 (ASSISTENTE), JAIR RODRIGUES DOS SANTOS (ASSISTENTE), ODAIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 085.327.174-70 (ASSISTENTE), CLEOMAR KIANIS SANTOS NASCIMENTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000135-13.2022.8.11.0108

APELANTE: ELIEL MATHEUS ASSUNCAO FRANCELINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E RESISTÊNCIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO PRIMEIRO DELITO – APELANTE PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA
RES FURTIVA
– ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DO SEGUNDO CRIME –
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS –

VIOLÊNCIA FÍSICA EXERCIDA CONTRA O AGENTE POLICIAL
– CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO.

Não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando o agente é preso em flagrante na posse da
res furtiva
.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição por atipicidade da conduta do crime de resistência quando as provas dos autos demonstram que o réu se opôs à execução de ato legal, mediante violência física exercida contra o agente policial.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” [STJ. AgRg no AREsp 1880906 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 1/4/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000135-13.2022.8.11.0108

APELANTE: ELIEL MATHEUS ASSUNCAO FRANCELINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eliel Matheus Assunção Francelino
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e 30 (trinta) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 155,
caput
, e 329, ambos do Código Penal [furto simples e resistência].

Em suas razões, a defesa almeja:
1)
a absolvição do crime de furto por insuficiência probatória;
2)
a absolvição do delito de resistência por atipicidade da conduta;
3)
alternativamente, requer a isenção do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso; no mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000135-13.2022.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Eliel Matheus Assunção Francelino
, a prática do crime de furto simples e resistência, conforme descreve a exordial acusatória,
in verbis
:

“
Ressai dos presentes autos de inquérito policial que, no dia 28 de janeiro de 2022, em horário não preciso, na MT 449, Bar Alvorada, distrito de Novo Eldorado, em Tapurah/MT, o denunciado
ELIEL MATHEUS ASSUNÇÃO FRANCELINO
, agindo de forma consciente e voluntária,
subtraiu
para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em
1 (um) aparelho celular, da marca Samsung, modelo A03, de cor vermelha, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais)
, conforme termo de avaliação (fl. 44), pertencente à vítima Cleomar Kianis Santos Nascimento, como verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 04), boletim de ocorrência (fls.06/09), nota fiscal do aparelho (fl. 25), termo de reconhecimento de objeto (fl. 46), bem como por todos os depoimentos colhidos perante a autoridade policial.

Fazem esclarecer as investigações que,
o denunciado
, ELIEL MATHEUS ASSUNÇÃO FRANCELINO, na data dos fatos,
adentrou no quarto da vítima
, Cleomar Kianis Santos Nascimento, no Bar Alvorada, no Distrito Novo Eldorado, onde a ofendida reside e trabalha, e, sem que esta percebesse,
subtraiu o aparelho celular que se encontrava em cima de uma mesa ao lado da cama
.

Ao acionar a polícia militar, a vítima declarou que seu aparelho celular havia sido furtado no distrito de Novo Eldorad,o pelo denunciado Eliel Matheus Assunção Francelino, vulgo “PIT BULL”, o qual já é conhecido pelas guarnições policiais pela prática de outros crimes.
A ofendida, na delegacia, detalhou que não viu o momento da subtração, mas que, naquela data, somente o denunciado havia adentrado em seu quarto
.

Uma vez acionados, os policiais militares ODAIR ANTÔNIO DA SILVA e RINALDO ATHILA COELHO TEODORO deslocaram-se até o local dos fatos, onde avistaram uma motocicleta com dois ocupantes, e durante a abordagem policial o condutor da motocicleta tentou empreender fuga, sendo necessário efetuar um disparo com munição não letal para forçar a parada da motocicleta. Antes mesmo de parar a motocicleta, o denunciado, que estava na garupa, tentou fugir.

Ato contínuo, o policial militar Rinaldo Athila foi atrás do denunciado Eliel, que ao ser alcançado entrou em luta corporal com o policial, sendo necessário a utilização do bastão policial
.
Uma vez imobilizado, foi realizado o algemamento do imputado, sendo localizado em seu bolso o aparelho celular furtado da vítima
.

A partir de tais constatações, os agentes da lei prenderam o denunciado então em flagrante delito.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ELIEL MATHEUS ASSUNÇÃO FRANCELINO como incurso no artigo 155, caput, e art. 329, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal
”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado nos termos da denúncia, em sentença assim exarada:

“
Vistos,

Trata-se de ação penal pública incondicionada que o Ministério Público move em face de ELIEL MATHEUS ASSUNÇÃO FRANCELINO, como incurso nas sanções do artigo 155, caput, c/c artigo 329, caput, ambos do Código Penal, em concurso material de delitos.

Narra a denúncia: (...).

A denúncia foi recebida no ID 75409477, tendo o acusado sido citado ao ID 76086096. No ID 76724064 sobreveio resposta à acusação, pelo que se designou audiência de instrução e julgamento (ID 77208874).

Durante instrução processual, conforme ID 80024613 e ID 81554189, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e realizou-se o interrogatório do acusado.

Realizada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais em forma de memoriais (ID 81970068), pugnando pela procedência da denúncia em todos os termos.

O acusado, por sua vez, através da Defensoria Pública, ofereceu suas alegações finais, também em memoriais (ID 83345982), postulando, em suma, pela absolvição em relação a ambos os crimes, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código Penal, bem como, subsidiariamente, pela aplicação da pena abaixo do mínimo legal, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Vierem os autos conclusos para sentença.

É o necessário relatório.

Decido.

O feito encontra-se apto a prolação de sentença, não havendo preliminares a serem enfrentadas, nem irregularidades a sanar.

DO CRIME DE FURTO

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de ID 75318406– pág. 01; boletim de ocorrência de ID 75318406 – pág. 03/06; termo de apreensão de fl. 39 (ID 75318406); auto de avaliação e termo de reconhecimento de objeto (ID 75318406 – Pág. 41 e 43) termo de entrega de pág. 45 (ID 75318406); e as provas orais coligidas.

Com relação à autoria, por sua vez, restou igualmente demonstrada pelos depoimentos das testemunhas, perante o juízo, sob o crivo do contraditório.

Ao ser interrogado na fase policial, o acusado ELIEL MATHEUS ASSUNÇÃO FRANCELINO reservou-se o direito de permanecer calado
; no entanto, ouvido
em juízo, negou as práticas delitivas, afirmando que,
muito embora tenha sido encontrado consigo o celular sobre o qual o proprietário havia informado o furto, não agiu com dolo de furtar o aparelho
, pois, alegadamente, estava com ele a pedido da própria vítima
.

No entanto, a vítima Cleomar Kianis Santos Nascimento, apesar de não ter prestado depoimento em juízo, em fase inquisitiva, na delegacia de polícia, apresentou versão que vai de encontro ao que informado pelo acusado, in verbis:

“(...) Que na noite de ontem, a declarante deixou o seu aparelho celular Samsung A03 de cor vermelha no seu quarto, no bar Alvorada, no Distrito Novo Eldorado, onde reside e trabalha; Que o celular estava na mesa, ao lado da cama, momento e que ELIEL adentrou no quarto sem autorização da declarante e subtraiu o aparelho; Que afirma que não viu ELIEL furtando o aparelho, mas afirma que somente ele adentrou no quarto, sendo que somente ele e a declarante estavam na área livre do bar; Que também haviam outras garotas que atendem no bar, mas elas estavam nos seus respectivos quartos; Que indagada se conhece o suspeito JAIR RODRIGUES DOS SANTOS, a declarante afirma que sim, mas declara que ele não estava no bar durante o furto do celular; Que, neste ato, a declarante não está portando a nota fiscal do celular; Que afirma que ainda está pagando o celular e que comprou o mesmo a prazo por R$ 1.000,00 (um mil reais) (...).”

Quando ouvido
em Juízo, o Policial Militar soldado RINALDO ATHILA COELHO TEODORO confirmou as suas declarações prestadas em fase de inquérito, relatando que, de fato, no dia da ocorrência, havia a informação de que o acusado possivelmente havia furtado o aparelho celular com ele localizado, de modo que a guarnição policial se deslocou ao distrito de “Novo Eldorado”, quando encontraram o réu no caminho de volta, ocasião em que o abordaram e encontraram o celular pertencente à vítima no bolso dele
.

Outrossim, de igual modo,
o Policial Militar ODAIR ANTÔNIO DA SILVA, o qual atuou na diligência, informou, em juízo, que a vítima entrou em contato com a polícia para informar que teve o seu celular furtado e que o suspeito era o acusado ELIEL
, vulgo “Pitbull”, por ser quem estava no bar em que ela trabalha. Afirmou que encontraram o acusado e o senhor JAIR quando estavam se deslocando de volta à cidade de Tapurah/MT.
Afirmou que, ao avistarem a motocicleta em que o acusado estava com Jair, deram ordem de parada, sendo que, durante abordagem, localizaram o celular furtado com o acusado ELIEL
.

Deste modo,
muito embora o acusado tenha afirmado que não furtou o celular, e que a testemunha JAIR informou “pensar” que o celular não fosse roubado, tais declarações se mostram isoladas nos autos, eis que o conjunto probatório aponta para o cometimento do delito
.

Como se vê das provas constantes nos autos,
o acusado foi pego em posse da res furtiva, ficando evidenciada autoria dos delitos, uma vez que o denunciado agindo conscientemente subtraiu o bem descrito na denúncia
.

A vítima reconheceu o objeto como sendo de sua propriedade, restando comprovada a autoria e materialidade delitivas, de forma bem delineada, não havendo espaço para se falar em dúvida
.

No tocante à consumação, tem-se que o furto é consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção da vítima
, ingressando na do agente.

É imprescindível, por tratar-se de crime material, que o bem seja tomado do ofendido, estando, ainda que por breve tempo, em posse mansa e tranquila do agente.

Assim, tendo sido o acusado surpreendido antes da fuga ou havendo perseguição imediata, fazendo com que em momento algum o autor tenha a livre disposição da coisa, trata-se de tentativa.

No caso em tela, podemos dizer que houve a consumação dos delitos de furto, pois
o réu obteve a posse mansa e pacífica da res furtiva, sendo o objeto encontrado apenas no momento de em que voltava da cidade de Tapurah/MT
.

Ante o exposto, de rigor a condenação do denunciado por este crime.

DO CRIME DE RESISTÊNCIA (ARTIGO 329, CAPUT, CP)

Quanto ao delito de resistência, materialidade e autoria restam comprovadas. Em que pese a negativa de ELIEL MATHEUS ASSUNÇÃO FRANCELINO,
o policial militar RINALDO ATHILA COELHO TEODORO, ao depor em juízo, informou que, ao encontrarem o acusado, deram ordem de parada, a qual não foi obedecida, sendo necessário realizar um disparo de munição “antimotin”, vindo então o condutor a parar a motocicleta. Salientou, porém, que, nesse momento, o acusado tentou fugir, sendo alcançado pelo depoente. Afirmou quem ao tentar realizar a prisão, o réu resistiu, tentou lhe agredir, sendo necessário entrar em luta corporal e pedir ajuda ao policial ODAIR ANTÔNIO DA SILVA, partícipe da ocorrência
.

A testemunha ODAIR ANTÔNIO DA SILVA apresentou mesma versão daquela relatada em sede inquisitiva, afirmando, de igual modo, que, durante a abordagem policial, o acusado tentou se evadir, de modo que o policial RINALDO ATHILA necessitou persegui-lo, de modo que entraram em luta corporal
.

Inobstante a testemunha JAIR RODRIGUES tenha declarado, durante sua oitiva em juízo, que não tenha havido qualquer reação por parte do acusado diante da abordagem dos policiais militares, e que o réu apenas foi algemado e encaminhado à delegacia, tenho que tal versão se mostra em dissonância do que se tem dos autos
.

Isso porque, sopesados os depoimentos colhidos e, conforme se observa do que elucidado, mais precisamente ao boletim de ocorrência constante ao ID 75318406 e mapa topográfico de lesões constante à pág. 05/06 do ID 75318407,
o acusado apresentava lesões corporais em virtude da luta corporal havida no momento de sua prisão, cenário este que vai de encontro à versão de que a ocorrência tenha se desenvolvido de forma pacífica, conforme relatou a testemunha
.

Outrossim,
os depoimentos prestados pelos policiais militares são merecedores de total credibilidade
, pois não há indicação nos autos de que teriam motivos para incriminar falsamente o acusado.

Quanto ao valor aos depoimentos dos policiais que efetuaram as investigações, vale anotar que se trata de matéria já pacificada na jurisprudência brasileira. É superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Nesse sentido: (...).

Resta evidente, portanto, que o acusado se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, incidindo nas penas do artigo 329 do Código Penal.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, acolho a pretensão punitiva deduzida na exordial acusatória e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para CONDENAR o denunciado ELIEL MATHEUS ASSUNÇÃO FRANCELINO, dando-o como incurso nas penas dos artigos 155 e 329 do Código Penal.

DOSIMETRIA

Por imperativo legal, passo à dosimetria da pena considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e obedecendo ao sistema trifásico do art. 68, do Código Penal.

Registro, por oportuno, que as penas de multa serão fixadas em patamar correspondente à exata proporção entre estas e as penas privativas de liberdade relativas a cada tipo penal, valendo-se do critério científico-matemático da regra de 3 (três) composta, considerando-se a quantidade mínima e máxima de meses em abstrato cominada para o tipo penal, bem como a quantidade mínima e máxima de dias-multa prevista em lei.

Passo a dosar as respectivas penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelos artigos 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, 29, caput, e 68, caput, ambos do Código Penal.

DO CRIME DE FURTO (ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)

O crime tipificado no artigo 155 do Código Penal prevê pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, e multa.

A culpabilidade do acusado, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra eivada de censurabilidade e reprovabilidade normais à espécie.

Logo, deixo de valorar negativamente.

O réu possui antecedentes (Executivo de pena 0000966-98.2015.8.11.0019), mas tal circunstância será valorada oportunamente na próxima fase.

Não há nos autos elementos sobre a conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-las de forma negativa.

Os motivos do delito se constituem pelo desejo de obtenção do objeto, os quais já são punidos pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos respectivos crimes, motivo pelo qual deixo de valorar negativamente.

As circunstâncias encontram-se relatadas nos autos e são normais à espécie.

Quantos às consequências do crime, estas não extrapolam o previsto no tipo penal, razão pela qual não devem ser valoradas negativamente.

Quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a prática delitiva, sendo esta, por óbvio, produto da sanha do acusado, não havendo o que ser valorado.

Por essas razões, fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o delito, isto é, em 01 (um) ano de reclusão.

Há a circunstância agravante prevista no artigo 61, alínea “a”, eis que o acusado é reincidente (Execução 0000966-98.2015.8.11.0019), pelo que majoro a pena em 02 (dois) meses. Por outro lado, verifica-se a inexistência de qualquer circunstância atenuante.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Dessa forma, o acusado fica condenado definitivamente à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, adotando-se como valor do dia-multa um trigésimo do salário-mínimo vigente à época da denúncia, o qual deverá ser atualizado monetariamente quando da execução

DO CRIME DE RESISTÊNCIA (ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL)

O crime tipificado no artigo 329 do Código Penal prevê pena de detenção de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos.

A culpabilidade do acusado, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra eivada de censurabilidade e reprovabilidade normais à espécie.

Logo, deixo de valorar negativamente.

O réu possui antecedentes (Executivo de pena 0000966-98.2015.8.11.0019), mas tal circunstância será valorada oportunamente na próxima fase.

Não há nos autos elementos sobre a conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-las de forma negativa.

Os motivos do delito devem sopesar em desfavor do acusado, eis que perpetrou a conduta com o intuito de se esquivar da reprimenda estatal, por meio da ação policial, em razão de outro crime cometido, qual seja, o furto do celular da vítima Cleomar Kianis.

As circunstâncias encontram-se relatadas nos autos e são normais à espécie.

Quanto às consequências do crime, também não extrapolam o previsto no tipo penal, nada tendo a valorar-se.

Em relação ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a prática delitiva.

Por essas razões, fixo a pena-base acima do mínimo legal previsto para o delito, isto é, em 03 (três) meses de detenção, por considerá-la suficiente para a reprovação do crime.

Há circunstância agravante, uma vez eu o réu é reincidente (Executivo de pena 0000966-98.2015.8.11.0019). De outro modo, inexistem circunstâncias atenuantes aplicáveis ao caso.

Assim, fixo a pena média em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Dessa forma, o acusado fica condenado definitivamente à pena de 03 (três) meses e quinze dias de detenção.

DO CONCURSO DE CRIMES

Na dosimetria das penas a serem aplicadas pela prática dos crimes acima examinados, aplica-se o sistema de cúmulo material (artigo 69 do CP), pelo que fica a
PENA FINAL do acusado fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, bem como o pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, adotando-se como valor do dia-multa um trigésimo do salário mínimo vigente à época da denúncia, o qual deverá ser atualizado monetariamente quando da execução.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, em observância ao disposto no artigo 33, §2º, “b” e “c”, e §3º, do Código Penal, o réu faz jus ao benefício do regime inicial SEMIABERTO.

Em atenção ao art. 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, que determina o cômputo do tempo de prisão preventiva, quando da fixação do regime, noto que o tempo de custódia provisória em nada irá alterar o regime prisional a ser fixado.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional da pena, tendo em vista que o denunciado não preenche os requisitos legais exigidos à concessão das benesses (art. 44, inc. II e III c/c art. 77, inc. II, ambos do CP).

INIDENIZAÇÃO

Tendo em vista a ausência de pedido inicial, deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

À vista da pena concretamente aplicada, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA anteriormente decretada
”.

No que se refere ao crime de furto, a defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória; contudo, a despeito dos argumentos aduzidos pela Defensoria Pública, sobejam provas para condenação do apelante.

Em sede policial, o acusado permaneceu em silêncio. No interrogatório judicial,
Eliel
negou ter furtado o aparelho, justificando que estava com o bem a pedido da vítima, Cleomar Kiane,
in verbis
:

“(...)
Eu deixei a moto lá na casa da Kiane, onde ela trabalha, estacionado do lado da calçada e peguei um rapaz, que é o Jair, que estava no estabelecimento ao lado. Eu falei: ‘olha, eu preciso ir lá em Tapurah para buscar umas roupas minhas, uma mochila’. Eu inclusive acabei o serviço lá pra dona do estabelecimento, que é a Tainara, a parte de instalação. Ela falou o seguinte: ‘olha, você vai na cidade?’. Eu falei: ‘vou’. Olha, elas estavam todas bebendo, inclusive a Kiane, igual eu falei para o senhor, eu conheço ela faz quase quinze anos, ela sempre foi alcoólatra, sempre foi drogada. Eu falei para ela: ‘eu vou para a cidade, só que é o seguinte, eu vou demorar uns quarenta minutos’. Ela falou: ‘não tem problema não, se você vim de lá pra cá, você traz uma droga pra mim’. Eu falei: ‘oh, eu tô proibido de andar nesse lugar inclusive porque eu ‘tô’ respondendo processo. Ela falou: ‘mas beleza, leva meu telefone, se alguém te ligar, você atende e fala que vai pegar cinquenta reais de droga para mim’. Eu falei: ‘não, tudo bem’. Coloquei o telefone no meu bolso, montei na moto do Jair e fomos pra Tapurah, demorei em torno de uns quarenta minutos em Tapurah. Eu falei para ele: ‘você vai voltar embora agora?’. Ele falou: ‘vou’, então eu falei: ‘você me leva de volta agora’. Se eu quisesse comprar droga, alguma coisa, doutor, que nem o policial falou que eu tinha levado o telefone para trocar em droga, eu tinha dinheiro no bolso, inclusive cédula. Eu tinha dinheiro

(...).

Juiz: Então, o senhor está dizendo que não pegou esse celular?

Acusado: Não, o celular ‘tava’ comigo, só que em momento algum foi roubado, é que nem eu falei para o senhor, ela pediu para eu levar o telefone para mim fazer ‘corre’ de droga. (...) Talvez na cabeça dela por eu demorar ela pensou que eu não ia voltar e ligou para a polícia (...)
”.

Embora a ofendida não tenha sido ouvida em juízo, em sede extrajudicial descreveu que: ‘
conhece o conduzido
Eliel Matheus Assunção Francelino
apenas de vista; Que, na data de ontem, a declarante deixou o seu aparelho celular Samsung, A03, de cor vermelha, no seu quarto, no bar Alvorada, no distrito Novo Eldorado, onde reside e trabalha;
Que o celular estava na mesa, ao lado da cama, momento em que Eliel adentrou no quarto,
sem autorização
da declarante, e subtraiu o aparelho
; Que afirma que não viu
Eliel
furtando o aparelho, mas afirma que somente ele adentrou no quarto, sendo que somente ele e a declarante estavam na área livre do bar; Que também havia outras garotas que atendem no bar, mas elas estavam nos seus respectivos quartos; Que indagada se conhece o suspeito Jair Rodrigues dos Santos, a declarante afirma que sim, mas declara que não estava no bar durante o furto do celular; Que, neste ato, a declarante não está portando a nota fiscal do celular; Que afirma que ainda está pagando o celular e que comprou o mesmo a prazo por R$ 1.000,00 (um mil reais)
” [Id nº 134733575 - Pág. 17].

É fato incontroverso que
Eliel
estava na posse do celular furtado quando foi abordado pelos policiais militares.

Conquanto o acusado tenha dito em juízo que a vítima teria deliberadamente dado o celular a ele, essa versão não encontra amparo nas provas contidas nos autos, tendo em vista que, se assim o fosse, Kiane não teria comunicado o furto à polícia.

Depois, a justificativa dada pelo réu de que caso ele quisesse adquirir estupefacientes, poderia tê-los comprado com seu dinheiro – justificando que ‘
tinha dinheiro no bolso, inclusive cédula
’ –, não se mostra crível, uma vez que no ato da sua prisão em flagrante,
Eliel
tinha consigo
apenas
o celular furtado e uma carteira contendo documentos pessoais.

Ademais, registro que, quanto ao momento consumativo do furto, a teoria da
amotio
é a predominante no cenário jurisprudencial e doutrinário brasileiro, segundo a qual se considera consumada a infração penal de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente obtenha a posse do bem, ainda que seja possível a vítima retomá-la, por ato seu ou de terceiro.

Nesse contexto, inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo delito de furto simples.

No concernente ao crime de resistência, o art. 329 do Código Penal dispõe que comete o referido delito o agente que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

Consoante expõe Jamil Chaim Alves
[1]
, ‘
somente há o delito se houver
resistência ativa
(vis corporalis ou vis compulsiva)
.
Não há o crime na hipótese de
resistência passiva
(vis civilis), também denominada “atitude ghândica”, consistente na oposição à execução de ato legal sem o emprego de violência ou ameaça
’.

No interrogatório judicial,
Eliel
negou ter resistido à prisão; no mesmo sentido foram as declarações da testemunha, Jair Rodrigues dos Santos.

Em juízo, o policial militar, Odair Antônio da Silva, descreveu que “
na hora que a gente ‘tava’ retornando, eles passaram de moto, no sentido contrário indo para Eldorado já. Aí a gente só fez o retorno e voltou. Aí a gente deu sinal de luz e sonoros para eles pararem a moto, aí o condutor não parou, não diminuiu, continuou acelerando. Aí foi na hora em que a gente ‘teve’ que efetuar um disparo de elastômetro, calibre 12, e aí foi a hora que ele diminuiu, ‘tava’ parando. Só que, antes de parar,
o
Eliel
, que ‘tava’ de passageiro, desceu da moto rápido e correu
. Aí foi na hora que o condutor parou a moto e eu fui mobilizar ele e o
Eliel
correu.
Foi o Athilla que conseguiu alcançar ele e entrou em luta corporal com ele, que ele resistiu, não quis. Acho que ‘tava’ até sob o efeito de droga ou álcool, ‘tava’ bem alterado mesmo e aí tivemos que usar a força para poder mobilizá-lo
”.

O PM, Rinaldo Athilla Coelho Teodoro, relatou que “
na volta, quase chegando ali no pedaço desativado da MT, chegando em Tapurah, nós nos encontramos ali na MT já voltando para o Distrito. Eles vieram até a cidade e já estavam voltando para o Distrito. Nisso, a gente tentou realizar a abordagem, fez o balão, o contorno, tentamos realizar a abordagem, demos ordem de parada por diversas vezes. Ele se abaixava na moto e continuaram em fuga, foi dado um disparo de alerta, de antimotim, eu acho, porém acho que não pegou, como é na MT em alta velocidade acaba que não pega. Nisso, o condutor parou a motocicleta.
No que eles pararam a motocicleta, o ‘pitbull’ aí, ele já tentou foragir da guarnição, tentou ir rumo à mata, que fica do lado esquerdo
, porque eles pararam a moto do lado direito. Após uma curva, não tinha dez metros da curva, um local bem perigoso ali aonde ele parou. Nisso, ele tentou correr para o lado contrário, correu para o lado esquerdo, bem pro lado aonde eu estava, porque eu estava conduzindo a viatura. O outro soldado, soldado Odair, se eu não me engano, foi fazer a detenção do piloto da motocicleta e eu fui fazer a detenção do ‘pitbull’, desse suspeito.
A gente não sabia nem quem era ele ali, até aquele momento, porque ele não havia nem tirado o capacete, a gente só viu que ele evadiu, não sabia se era ele ou se não era
.
Eu tentei fazer a detenção dele, ele resistiu de toda a forma, tentou me agredir, a gente estava em um local, a gente tentou agir o mais rápido possível porque o local era perigoso, eu rolei com ele no asfalto, no meio da MT
.
Nós acabamos rolando no chão ali no meio da MT, após a curva,
ele ‘tá’ rindo aí, mas ele sabe de todo o prejuízo que ele causou da abordagem ali, no momento da prisão dele ali
. Nisso, a gente foi utilizando o uso moderado da força
”.

As provas orais contidas nos autos trazem narrativas colidentes da prisão em flagrante de
Eliel
, uma vez que se por um lado temos a exposição do acusado e da testemunha Jair no sentido de que não houve resistência à prisão, de outro temos a dos policiais militares que indicam que o acusado entrou em luta corporal com o agente Athilla.

Conforme bem pontuado pelo juízo de origem na sentença condenatória, a versão apresentada pelo acusado e pela testemunha está em dissonância com o acervo probatório, especialmente com o exame de corpo de delito, que demonstra que o réu apresentava lesões na região frontal, mamária direita, hipocôndrio esquerdo, escapular e dorsal [Id nº 134733576].

O mapa topográfico das lesões corporais é compatível com o relato dos policiais, que expuseram a necessidade do uso de força moderada para conter o réu, inclusive com as escoriações decorrentes da luta corporal travada.

Dessarte, demonstrado que o acusado
se opôs à execução de ato legal, mediante violência física exercida contra o agente policial
, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta.

A respeito da dosimetria, em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal, verifico a necessidade de modificação,
de ofício
, da pena de multa fixada na sentença, porquanto o juízo, sem a necessária fundamentação, fixou a pena pecuniária em
30 (trinta)
dias-multa.

Como é sabido,
a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, uma vez que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta.

No que se refere ao crime de furto, o juízo de origem exasperou a multa de 10 (dez) para 30 (trinta) dias, sem nenhuma justificativa para tanto, haja vista que a única valoração negativa se deu em razão da reincidência.

Assim, aplicando à pena pecuniária a fração de aumento de 1/6 (um sexto), mesmo patamar utilizado na fase intermediária [reincidência], fixo-a em 11 (onze) dias-multa, mantendo a razão de 1/30 do salário mínimo à época dos fatos, dada a situação econômica do réu.

Por fim,
no que tange à pretendida isenção do pagamento de custas processuais, motivada na hipossuficiência do agente, convém salientar que sua análise deverá ficar a cargo do juízo da Execução Penal, porquanto é o momento adequado para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação, conforme entendimento jurisprudencial do STJ:

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” [STJ. AgRg no AREsp 1880906 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 1/4/2022].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
; contudo, de ofício, redimensiono a pena de multa para
11 (onze) dias-multa
, mantendo incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
ALVES, Jamil Chaim.
Manual de Direito Penal
. Salvador: Juspodivm. 2021, p. 1522.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022